Tribunal: TJMT
Processo: 1010326-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. REQUERENTE REINCIDENTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - EFEITOS SECUNDÁRIOS SUBSISTENTES. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do requerente não há como lhe conceder esse benefício.
Ademais, a superveniência da prescrição da pretensão executória em condenação anterior extingue a pena, mas não rescinde os efeitos penais secundários, tal como a reincidência e maus antecedentes.
Pedido revisional julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010326-82.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prescrição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,
DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA NONA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA CAPITAL (REQUERIDO), MARCELO OLIVEIRA BISPO - CPF: 773.354.811-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 141.629.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS.
REQUERENTE
REINCIDENTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR.
P
RESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - EFEITOS SECUNDÁRIOS SUBSISTENTES.
PEDIDO REVI
SI
ONA
L
JULGADO IMPROCEDENTE.

Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do
requerente
não há como
lhe
conceder
esse
benefício.

A
demais, a
superveniência da prescrição da pretensão executória em condenação anterior extingue a pena, mas não rescinde os efeitos penais secundários, tal como a reincidência
e maus antecedentes
.

Pedido
revisional
julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Marcelo Oliveira Bispo
, com fulcro no
art.
621,
II
I, do
Código de Processo Penal
, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela
Segunda
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
desproveu
o Recurso de
Apelação Criminal n.
0000455-65.2014.8.11.0042
,
mantendo

sua
condenaç
ão

pela prática do crime de
tráfico de drogas

à
pena
de
6
(
seis
) anos de reclusão
,

em regime inicial fechado,
e
600
(
seiscentos
) dias-multa.

O
requerente
, na petição inicial que se encontra no ID
210474652
,
requer o reconhecimento e a aplicação da causa diminuidora de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Sustenta

que

“
o aumento da pena, bem como o afastamento da incidência da minorante do tráfico privilegiado foi pautado exclusivamente na reincidência
”, entretanto, foi declarada a prescrição da sua condenação pretérita, razão pela qual não pode mais ser considerado reincidente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID
214285693
,
manifest
a-
se
pela
im
procedência
do pedido
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como é
cediço a
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O
requerente, nos termos art. 621,
II
I, do Código de Processo Penal,
colima
a revisão da
pena
que lhe foi imposta
, sustentando que
após a
prolação da
sentença
condenatória

passou a
exist
ir

uma

circunstância que autoriz
a
a diminuição da sua
pena
,
por isso, é
imperiosa a aplicação,
em seu favor
,
da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei
de D
rogas, porqu
e
o magistrado negou
-lhe
esse privilégio com fundamento apenas na
sua reincidência.

Contudo, o requerente não tem razão.

Para melhor entender o tema debatido nesta ação revisional
é imperioso reproduzir
os
argumentos utilizados pelo juízo de primeiro grau
para negar ao requerente o tráfico privilegiado
, vazado nos seguintes termos
:

[...]
Segunda

fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em favor do sentenciado.

Por outro lado, reconhe
ç
o a
circunstância
agravante da
reincidência
, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, em
relação
a
condenação
pelo artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n° 11.343/2006, referente aos Autos n° 055.07.000771
-
5,que tramitou perante o r.
juízo
da Vara Criminal da Comarca de Marechal Floriano/ES, conforme se denota pelos antecedentes criminais a fl. 431, bem como pela Guia de Execu
çã
o Provis
ó
ria encartada
à
fl. 321, e a c
ó
pia da
sentença
às
fls. 322/332.

Por isso, MAJORO a pena em 06 (seis) meses de
reclusão
e 50 cin
q
uenta) dias-multa.

Desse modo, FIXO a pena nesta fase em 06
(seis
) anos de reclus
ã
o e 600
(
seiscentos
)
dias-multa.

Terceira

fase:

Concernente ao redutor que
s
e refere o §4° do artigo 33, da Lei
n.°
11.343/06, entendo que o sentenciado n
ã
o faz jus a essa benesse, j
á
que
s
e dedica a atividade criminosa, possuindo uma condena
çã
o transitada em julgado, consoante
s
e denota

pelos antecedentes

criminais
à fl. 431
.

A esse

respeito é como
s
e

posiciona a

jurisprud
ê
ncia:

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redu
çã
o de pena regulada no §4° do art. 33 da Lei
n.°
11.343/2006, para fazer jus ao
benefício
, deve
o ré
u satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser prim
á
rio, de bons antecedentes, n
ã
o se dedicar as atividades criminosas, nem integrar organiza
çã
o

criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminui
çã
o disposta no §4°, do art. 33, da Lei de Drogas [...]

(ID 210474661)

Como é cediço para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o
sentenciado
deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei
de D
rogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas,
e
nem integrar organização com essa finalidade.

Sendo assim, a
benesse concretiza o princípio da individualização da pena, pois confere ao julgador os meios de diferenciação entre o pequeno e ocasional traficante e o que faz da mercancia de substâncias ilícitas prática habitual
, porquanto a
Lei n. 11.343/06 objetiva diferenciar a conduta de agentes arraigados à traficância ilícita daqueles que, por circunstâncias, exerceram, eventualmente, o comércio proscrito, mas que não aderiram ao núcleo criminoso de modo permanente.

Aliás, s
obre a matéria, Renato Marcão
,
ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de D
rogas,
assim se manifesta:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons
antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse
”
.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201)

Como se nota os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, de modo que todos devem estar presentes para a sua obtenção. Na hipótese, verifica-se, que o juízo de primeiro grau deixou de aplicar
em favor do requerente a
causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 sob o fundamento de que
ele
se dedicava
a
atividades criminosas em razão de
ter
,
à
época,
uma condenação transitada em julgado
pela prática do crime de associação interestadual para o tráfico de drogas
.

O
juízo de primeiro
grau agiu corretamente
, porque
se
tratando
, o requerente,
de
réu que ostenta condenação transitada em julgado, ou seja, reincidente, é incabível a aplicação da redutora pretendida, por explícita vedação legal do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, que exige a primariedade do agente.

Nesse sentido,
com efeito
,
veja-se

o
posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E PESSOAL REJEITADA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA – MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 455,12G DE MACONHA – QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O USO PESSOAL A CURTO PRAZO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência” [destaquei - STJ.
AgRg
no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior.
DJe
: 20/6/2022].

É inviável a absolvição ou desclassificação do tráfico para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 quando o agente é flagrado trazendo consigo aproximadamente 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) gramas de maconha, quantidade capaz de produzir mais de quatrocentos cigarros, circunstância que demonstra a incompatibilidade com o consumo pessoal a curto prazo.

É incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

(N.U 1001752-80.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/06/2024,
p
ublicado no DJE 18/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL - NÃO OCORRÊNCIA – NO MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI 11343/2006 – NÃO CABÍVEL - APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIADE POR SER O RÉU REINCIDENTE –SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITITVAS DE DIREITOS – INCABÍVEL - FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO SEMIABERTO – PENA ACIMA DE 04 ANOS E RÉU REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal, porquanto a abordagem foi realizada após várias denúncias, que foram confirmadas pela apreensão de cocaína e maconha na posse do agente em atitudes suspeitas, que ainda se encontrava em estado de flagrante.

2. Descabido falar em absolvição, quando as provas contidas nos autos, especialmente, os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria do Apelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

3.Impossibiliade de desclassificação do delito para o delito de uso, uma vez que o conjunto fático-probatório demonstrou com clareza a materialidade e autoria do crime, principalmente, em face dos relatos
harmônicos e coesos dos agentes policiais e dos áudios extraídos das mensagens de WhatsApp.

4. Aplicação do tráfico privilegiado – inviabilidade, porquanto se trata de réu reincidente.

5. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, requisitos não preenchidos.

6. Fixação do regime diverso do semiaberto, impossibilidade, em virtude
da
pena ter sido aplicada em quantum acima de 04 anos e tratar-se de réu reincidente.

7. Manutenção da prisão, tendo em vista que ainda persistirem os motivos de sua decretação, a qual foi revisada e mantida por ocasião da prolação da sentença.

(N.U 1001373-26.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 16/04/2024,
p
ublicado no DJE 22/04/2024)

Em prol de sua tese o
requerente sustenta que
nos autos
do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 0000175-81.2009.8.11.0006 foi
postulada a declaração da
prescrição da sua condenação
pela prática do crime de associação para o tráfico interestadual

–
aquela
que ensejou o reconhecimento e a aplicação da agravante da reincidência e o afastamento do tráfico privilegiado
–
,

circunstância, essa,
que afastaria os
efeitos
da
sua
condenação
anterior
.

Pelo que
se vê destes autos
,
embora

requerente

tenha
deix
ado
de cumprir,
no dia
1o de setembro de 2012
, o remanescente da pena relativa a
o crime de associação para o tráfico
(
restando 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de reclusão
)
o

J uízo da E xecuç ão pena l
declarou a extinção da
sua
punibilidade pela prescrição da pretensão executória.

No entanto,
tal
circunstância impede
tão somente
a execução da pena, mas não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da condenação, cabendo
,
ainda, apenas para registro, esclarecer que na data
da prática do crime de tráfico de drogas
[25 de agosto de 2012]
, a prescrição executória sequer havia ocorrido
,

que
somente foi declarada no ano de 202
0
, quanto se perfez o lapso temporal
superior a
8 (
oito
)
anos.

Em relação
ao assunto, este é
posicionamento
do Superior
Tribunal de Justiça:

[...]

segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impendido a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário.

4. Desse modo, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de condenação criminal irrecorrível. A sua declaração afasta apenas a existência do direito estatal de executar a pena constante do título judicial transitado em julgado, mas não os consectários que dele advêm. Precedentes.

(STJ -
AgRg
no HC n. 885.517/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 8/3/2024)

Negritamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça
, no tocante à temática
, deixou assentado que
:

“Persiste
incólume
a agravante da reincidência, porquanto demonstrada a existência de condenação pretérita pela prática de crime, cujos efeitos não se esvaíram com o decurso do tempo ou em razão do reconhecimento da prescrição executória.
(TJMT - N.U 1000442-15.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 20/03/2024,
p
ublicado no DJE 24/03/2024)

“A superveniência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, em que pese constitua óbice à execução da pena, não afasta os efeitos secundários da condenação transitada em julgado, tais como a caracterização da reincidência e maus antecedentes.
(N.U 1000059-05.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 27/02/2024,
p
ublicado no DJE 06/03/2024)

Destarte, mantida a reincidência
do requerente
,
porquanto se

tratar de prescrição da pretensão
executória
–
que
não tem o condão de cessar os efeitos extrapenais da condenação
–
, deve ser conservado o afastamento da causa de diminuição do tráfico

privilegiado
levado a efeito pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso
,
em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
o pedido revisional deduzido por
Marcelo Oliveira Bispo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024